Tribunal: TJDFT
Processo: 0734505-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734505-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO HP - ITA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CONSORCIO HP - ITA (autor), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo no 0715963-15.2022.8.07.0018, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da exordial, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID 139210490 dos autos de origem): “I. Trata-se de ação de anulação de ato administrativo, com pedido liminar de tutela provisória de urgência, proposta pelo CONSÓRCIO HP-ITA contra o DISTRITO FEDERAL, a fim de impugnar sanções pecuniárias decorrentes de autuações por infrações administrativas. Ao menos neste momento processual, não há elementos suficientes capazes de evidenciar qualquer probabilidade no alegado direito, para fins de concessão da tutela provisória de urgência, em caráter liminar. Em relação à prescrição, não se questiona que o prazo é quinquenal. Todavia, embora as autuações tenha ocorrido durante os anos de 2.014 e 2.015, não há que se cogitar em prazo prescricional, tendo em vista a existência de causa suspensiva. O prazo prescricional não corre durante o período de impugnação e recursos administrativos. E a razão é obvio. Em razão das impugnações administrativas, a exigibilidade dos valores é suspensa. Inexiste curso de prazo prescricional durante o trâmite do processo administrativo. E, no caso, a autora reconhece que teve a oportunidade de impugnar e interpor recursos administrativos para questionar as autuações. Portanto, não se vislumbra a ocorrência da prescrição no caso. No mais, é evidente que o ato administrativo precisa ser motivado. A motivação é elemento fundamental e estrutural do ato administrativo. Ocorre que no presente caso, ao contrário do que sugere a parte autora, todas as autuações estão motivadas em fatos e fundamentos jurídicos. O fato da autora discordar da motivação ou impugná-la, por considerar que não corresponde com a realidade, não se confunde com a existência de motivação. A demonstração de que a motivação é baseada em fato inexistente ou diversa da realidade, depende de ampla dilação probatória. E, como a própria autora reconhece, o ato administrativo que decorre do poder de polícia do Estado goza de presunção de veracidade (fatos) e legitimidade/juridicidade (direito). Ao menos neste momento processual e, antes de dilação probatória, não se vislumbra vício de motivação. Com relação aos alegados vícios formais nas autuações, tais questões já foram apreciadas nas impugnações e recursos administrativos. Aliás, são questões que não comprometem a validade da autuação, em especial pelo método de fiscalização (TDMAX). Tais questões são objeto de outras demandas e a fiscalização é realizada por sistema integrado. Apenas prova pericial poderá evidenciar que o sistema de fiscalização não é adequado para tal finalidade. É inviável a fiscalização pessoal em relação ao transporte público. Não há indício de que o TDMAX é meio não idôneo para a fiscalização. De novo, tal questão dependerá de dilação probatória, em especial prova pericial. As outras questões, como alegada demora para análise de recursos administrativos, os prazos para a formalização das autuações, demandará analise individualizada das infrações. Aliás, a autor sequer indicou, de forma precisa e detalhada, quais seriam as autuações que estariam comprometidas. Não há nenhuma evidência, ao menos neste momento processual, de ilegalidades em relação às autuações. Além da presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, em especial aqueles que decorrem do poder de polícia do Estado, todos estes temas já foram analisados e rejeitados em sede de processo administrativo, onde a autora teve a oportunidade de impugnar e recorrer destas autuações. Apenas prova robusta e inequívoca em sentido contrário, poderá desqualificar a presunção. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Em relação ao depósito do montante integral, a título de caução, algumas considerações. A caução prevista no § 1o do artigo 300 do CPC depende da presença dos requisitos para a tutela provisória de urgência, não prevista no caso. Trata-se de cautela, a partir da presença destes pressupostos. Não há caução autônoma, que leve à suspensão da exigibilidade das multas. Segundo, o artigo 151 do CTN, que trata de causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não se aplica ao caso, tendo em vista que as multas por infrações decorrentes de relação contratual não tem natureza tributária. Tratam-se de sanções pecuniárias decorrentes de infrações administrativas, sem qualquer caráter tributário. Não são multas administrativas pelo descumprimento de obrigações tributárias, sejam principais ou acessórias. Portanto, não há que se cogitar em depósito do montante integral, para fins de suspensão de crédito não tributário. Por isso, Indefiro o depósito, com fundamento nos referidos dispositivos. Todavia, caso a autora pretenda depositar o valor integral da dívida, a título de antecipação de futura penhora em processo judicial de execução, para garantia antecipada, em razão da inexistência de ação de cobrança destas, poderá fazê-lo a qualquer momento, caso em que este juízo, como providência cautelar incidental, poderá suspender a exigibilidade destas dívidas. Será hipótese de garantia antecipada, porque não há ação de cobrança destas e, caso ocorra o depósito, a autora deve manifestar concordância com a transferência destes valores ao DF, no caso de improcedência da demanda. Com o depósito integral da dívida, que ainda não ocorreu, nestas condições, será suspensa a exigibilidade das multas. Se houver depósito da totalidade da dívida, voltem conclusos. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência de conciliação, porque o direito em questão não admite transação.” Inconformado, o autor recorre. Narra que, na origem, a sua pretensão volta-se a anulação de multas administrativas cominadas pelo Distrito Federal, ora agravado, em desfavor do agravante, decorrentes de processos administrativos, cujo valor total é de R$ 426.174,09 (quatrocentos e vinte e seis mil cento e setenta e quatro processos e nove centavos). Diz que os processos administrativos estariam eivados de vícios, razão de pedir a anulação das respectivas multas aplicadas como penalidade, sendo este o objeto central da ação originária. Destaca que “Além dos requisitos para concessão da tutela, esta parte Agravante ainda destacou que iria realizar o depósito judicial no valor integral das multas administrativas para que a liminar fosse deferida no intuito de suspender a exigibilidade do crédito para que não fosse realizada a inscrição da Agravante junto ao CADIN e Dívida Ativa”. Liminarmente requer “a suspensão da exigibilidade do crédito e consequente impossibilidade de inscrição da Agravante junto à dívida ativa e CADIN, mediante o depósito integral do valor em dinheiro da multa” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, para reformar a r. decisão agravada. Preparo no ID 40258919. É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Como visto, neste momento incipiente, a análise a ser realizada está restrita apenas ao pedido liminar, no qual o recorrente requer a suspensão da exigibilidade do valor das multas administrativas, mediante o correspondente depósito integral do valor em dinheiro, para garantia do juízo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que as teses defendidas pelo recorrente, como o reconhecimento da prescrição, ausência de motivação e vícios formais das autuações aptos a infirmar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos demandam maior instrução probatória, o que é defeso realizar-se em sede de agravo de instrumento. De todo modo, revela-se plausível a suspensão da exigibilidade do crédito pela Fazenda Distrital, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN, bem como do Verbete Sumular no 112 do colendo STJ, ante o prévio e integral depósito da quantia em dinheiro. Verbis: "Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o parcelamento. Súmula no 112 – O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro." (g.n.) É dizer, a despeito da discussão quanto a formação do débito tributário, a sua suspensão decorre do depósito integral e em dinheiro. Feitas essas considerações, cabe pontuar que não haverá prejuízo a Fazenda Distrital, pois o crédito estará devidamente assegurado em juízo, de modo que, caso o agravante não obtenha êxito na sua demanda, e não realize o pagamento voluntariamente, o valor já estará garantido. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON/DF. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. DEPÓSITO INTEGRAL. NECESSIDADE. REFORMA PARCIAL.1. Mesmo não sendo o crédito objeto da ação originária de natureza tributária, decorrendo da aplicação de multa administrativa, em virtude do exercício do poder de polícia pelo PROCON/DF, incide a dogmática do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, que dispõe sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com "o depósito do seu montante integral". Precedentes.2. Necessário se faz o depósito do montante integral, acrescido de sua correção monetária, conforme estatuído no preceito aludido.3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1007699, 20160020476552AGI, Relator: LEILA ARLANCH 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no DJE: 04/04/2017. Pág.: 423-438) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA. DEPÓSITO INTEGRAL. SUSPENSÃO DÍVIDA ATIVA. CADIN. 1. Presentes os pressupostos para a concessão da antecipação da tutela de urgência e acautelado o juízo através do depósito integral do montante discutido, autoriza-se a suspensão do registro do nome do agravante no CADIN e na Dívida Ativa. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1206756, 07103654220198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IPTU E TLP. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA. RECURSO PROVIDO 1. A hipótese consiste em deliberar a respeito do preenchimento dos requisitos exigidos para a expedição de Certidão Negativa de Débitos com Efeitos de Positiva em favor do contribuinte. 2. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente deve ser admitida nas situações estritas previstas no art. 151 do CTN. 2.1. A hipótese referente ao depósito do montante integral somente confere eficácia suspensiva ao crédito se o referido depósito, além de integral, for efetuado em dinheiro, nos moldes do art. 151, inc. II, do CTN. Enunciado no 112 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. O requisito autorizador da suspensão da exigibilidade do crédito tributário está preenchido no caso em que o contribuinte obtém a certidão positiva de débitos tributários, expedida pelo ente credor, com a quantificação do débito, e efetua o depósito judicial da mencionada quantia em dinheiro. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4. A satisfação do requisito legal exigido para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário autoriza a respectiva expedição da certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, nos moldes do art. 206 do CTN. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1289479, 07243634320208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(g.n.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. DEFERIMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL DE CRÉDITO COBRADO PELO DF ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS AO ENTE PÚBLICO. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO SUJEITO À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, CTN. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de tutela de urgência em caráter antecedente, que deferiu a liminar e autorizou o depósito judicial como forma de suspensão da exigibilidade de crédito relativo a notificações de trânsito em julgado administrativo. 2. No caso dos autos, não se evidenciam prejuízos ao agravante com a manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito deferida em primeira instância. 2.1. Na verdade, o depósito judicial da quantia buscada pelo Distrito Federal, realizado voluntariamente pela agravada, confere uma segurança ainda maior para o ente distrital. 3. Vale salientar que, tratando-se de débitos não tributários, mas sujeitos à inscrição em dívida ativa, cabível aplicar, por analogia, o art. 151, inciso II, do CTN, segundo o qual é direito subjetivo do contribuinte a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio da efetivação de depósito judicial integral e em dinheiro. 4. Em sentido similar: "Mesmo não sendo o crédito objeto da ação originária de natureza tributária, decorrendo da aplicação de multa administrativa, em virtude do exercício do poder de polícia pelo PROCON/DF, incide a dogmática do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, que dispõe sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com 'o depósito do seu montante integral'. Precedentes." (7a Turma Cível, 0050336-80.2016.8.07.0000, rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 04/04/2017). 5. Note-se também que, no caso de não ser constatada qualquer ilegalidade na lavratura dos autos de infração, pode ser retomada a exigibilidade do crédito, o qual já possui uma garantia (depósito judicial da caução). 6. Logo, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório e a ampla defesa, a exigibilidade do crédito possa ser retomada, neste momento não existem elementos que assegurem a revogação da liminar concedida na origem. 7. Recurso desprovido. (Acórdão 1423011, 07064949620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Assim, tenho que há probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano decorre da necessidade de se suspender ou extinguir a exigibilidade do débito para que a parte obtenha o cadastro positivo do CADIN. Neste contexto, tenho que cabível o deferimento da liminar pleiteada. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR, para, mediante prévio e integral depósito do valor do crédito em dinheiro, se suspenda a exigibilidade da cobrança das multas, até julgamento do mérito da demanda, ou que sobrevenha novo pronunciamento judicial. Intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator